Tribunal: TJMT
Processo: 1043792-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043792-95.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[APARECIDO DOS SANTOS TORRES - CPF: 174.744.181-34 (APELANTE), JURACI DE OLIVEIRA TORRES - CPF: 043.698.341-98 (APELANTE), IMOVEL SEM MATRICULA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0012-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMIAO PEREIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 103.426.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA CLOTILDES DE LARA ALMEIDA - CPF: 872.165.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE ALMEIDA LARA - CPF: 207.349.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA GETULIA DA SILVA - CPF: 328.707.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNILZE SILVA THOMPSON - CPF: 594.101.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IMÓVEL SEM MATRÍCULA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – PARTE HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO NA INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Como beneficiário da justiça gratuita, exigir prévio memorial descritivo despenderia montante econômico que impediria o acesso à justiça pelo beneficiário, e, assim, a entrega da prestação jurisdicional. 2- Na fase postulatória não se mostra coerente se exigir a perfeita individualização do imóvel à parte que não tem condições de elaborar os documentos com recursos próprios. A descrição do bem é suficiente, o que foi cumprido pelo apelante. Na fase de instrução o imóvel será perfeitamente individualizado, momento em que a parte hipossuficiente terá auxílio do Estado para ter acesso à prova que, neste momento, não tem condições financeiras de produzir. (TJ-MT - AC: 10295832420238110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por JURACI DE OLIVEIRA TORRES E OUTRO, visando reformar a sentença, de Id. 203332168, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Usucapião no 1043792-95.2023.8.11.0002, em razão da ausência de memorial descritivo, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. 203332170, a parte apelante aduz, em síntese, que não possui condições de arcar com o serviço de profissional habilitado para realizar o levantamento da planta e memorial descritivo do bem, pois os valores cobrados são incompatíveis com sua renda.

Destaca que exigir essa documentação inviabiliza o acesso à justiça por parte da população hipossuficiente e aponta precedentes do c. STJ em casos semelhantes, aviando a possibilidade de nomeação de perito judicial para a elaboração do memorial.

Ao final, requer a reforma da sentença para dar procedência aos pedidos expostos na inicial ou que se declare a nulidade do
decisum
, com retorno dos autos à origem para devido processamento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta da inicial que o objeto da vertente ação de usucapião se refere a um terreno urbano na Rua Jatobá (na prefeitura como Rua Cáceres), Quadra 16, Lote 01, Loteamento Bela Vista I, Bairro Mapim, Várzea Grande/MT, CEP: 78142-550, com área de 439,22 metros quadrados, com identificação imobiliária 104.0737.0093.0001 e inscrição imobiliária 12705.

Pelas razões relatadas, pugna os autores/apelantes pela reforma da r. sentença que extinguiu a ação de usucapião, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, diante da ausência de matrícula individualizada do imóvel usucapiendo, na qual conste a definição exata dos limites da área e seus confinantes.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

É assim porque, no caso concreto, custear a elaboração de memorial descritivo do imóvel, mostra-se excessivamente oneroso à parte autora, o que pode impedir o seu acesso ao judiciário, em afronta aos direitos constitucionais.

O art. 5o, XXXV, da CF, estabelece que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
E o inciso LXXIV dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”

Além disso, cuida-se de parte hipossuficiente que litiga sob o pálio da assistência judiciária, representados pela Defensoria Pública, fazendo jus a isenção de honorários periciais, nos termos do art. 98, VI, do CPC.

Consta nos autos a descrição do bem, desse modo, pode ser deferida a possibilidade de elaboração da planta e do memorial descritivo pelo perito judicial

A propósito:

“APELAÇÃO. USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO NA INSTRUÇÃO. IMÓVEL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1 - Como beneficiário da justiça gratuita, exigir prévio memorial descritivo despenderia montante econômico que impediria o acesso à justiça pelo beneficiário, e, assim, a entrega da prestação jurisdicional. 2- Na fase postulatória não se mostra coerente se exigir a perfeita individualização do imóvel à parte que não tem condições de elaborar os documentos com recursos próprios. A descrição do bem é suficiente, o que foi cumprido pelo apelante. Na fase de instrução o imóvel será perfeitamente individualizado, momento em que a parte hipossuficiente terá auxílio do Estado para ter acesso à prova que, neste momento, não tem condições financeiras de produzir.”
(TJ-MT - AC: 10295832420238110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

Com efeito, à luz do precedente deste Sodalício, mostra-se devido o afastamento da necessidade de se apresentar memorial descritivo junto a exordial, ficando reservada a exigibilidade à fase de instrução, com o trabalho que pode ser realizado por perito judicial, custeado pelo Estado, em assistência aos autores.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, devendo os autos retornar à origem para o seu regular processamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024